Tribunal: TJMT
Processo: 1004601-20.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004601-20.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADONIS VINICIUS MARANGONI XAVIER - CPF: 024.146.121-93 (ADVOGADO), LEANDRO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 246.956.738-60 (AGRAVANTE), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (AGRAVADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), AFG BRASIL S/A - CNPJ: 03.209.087/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL DEMONSTRADOS – GARANTIA DA EXECUÇÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
O § 1o do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

II -
Apesar da irresignação da parte recorrente, verifica-se que houve a devida garantia da execução, conforme apontado na própria decisão recorrida.

II - A ausência de demonstrativo atualizado se deu pelo fato de que, quando da propositura da ação da execução, em 29/04/2020, a última parcela do acordo firmado entre as partes venceria no dia seguinte (30/04/2020), não havendo razões para se proceder com qualquer atualização.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
LEANDRO MARTINS DE OLIVEIRA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos dos Embargos à Execução de n. 1004601-20.2021.8.11.0041, opostos por
JATABAIRU FRANCISCO NUNES
, atribuiu efeito suspensivo ao processo executivo.

Para tanto, o agravante aduz que a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos de Execução constitui medida excepcional, condicionada ao preenchimento de requisitos próprios, que por sua vez não foram demonstrados pelo embargante, ora agravado.

Alega que, além de o embargante não ter apresentado o valor que entende correto, tampouco demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo, a garantia ofertada pelos agravados é inidônea, na medida em que o bem se trata de imóvel vindo em formal de partilha, sem o devido registro no cartório de registro de imóveis, cujo valor de avaliação é insuficiente para garantir a execução.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 80465483).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id.

82937478, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O § 1o do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

A propósito:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

A esse respeito, nenhuma ressalva impõe a jurisprudência pátria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONCESSÃO DE PRAZO PARA NOVOS EMBARGOS - PEDIDO INCIDENTAL DE EFEITO SUSPENSIVO - ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE MOTIVARAM A PRIMEIRA DECISÃO - POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO REFORMADA.
I - O art. 919, do CPC, determina que, em regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. II - Contudo, o §1.o, do citado dispositivo, prevê a possibilidade de concessão do efeito, em caráter excepcional, desde que requerido pela parte e quando se verificarem os requisitos para a concessão da tutela provisória e, ainda, quando a execução estiver garantia por penhora, depósito ou caução suficientes.
III - No caso dos autos, tendo o magistrado renovado a oportunidade para as partes embargarem a execução e havendo, em princípio, a alteração das situações de fato que serviram de fundamento ao primeiro indeferimento do efeito suspensivo, faz-se possível reformar esta decisão, sobrestando a Execução até o julgamento dos embargos
”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0342.12.007333-9/002, Relator (a): Des.(a) João Cancio, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2016, publicação da súmula em 19/09/2016)

No caso em exame, a irresignação do agravante diz respeito ao requisito da garantia do Juízo, o qual alega não ter sido preenchido, assim como pelo fato do embargante, ora agravado, não ter apresentado o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo da dívida, razão pela qual entende que a liminar não poderia ter sido concedida nos autos do processo, na origem.

Ocorre que, apesar da irresignação da parte recorrente, verifica-se que houve a devida garantia da execução, conforme apontado na própria decisão recorrida.

Além do mais, infere-se dos autos de origem que além do imóvel ofertado em garantia, o embargante/agravado, como reforço, disponibilizou ao juízo um imóvel rural com 1.238,94 hectares, matrícula 5.737, na comarca de Arenápolis MT, avaliada em 6 milhões de reais, e, ainda, 20% do imóvel rural denominado Fazenda Arnold, no município de Chapada dos Guimarães MT, da qual o agravado dispõe de uma área de 69,504 hectares, avaliada em 1,4 milhões de reais (id. 51614066), de modo que se mostra inconteste a garantia da execução.

De outra feita, não obstante as alegações do agravante acerca da ausência do demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo da dívida, da leitura dos embargos à execução é facilmente possível se extrair o valor do débito, haja vista que o embargante/agravado anota claramente em sua inicial que dos R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) devidos, já efetuou o pagamento de R$ 41.633,33 (quarenta e um mil seiscentos e trinta e três centavos), restando, portanto, o débito de R$ 18.366,67 (dezoito mil trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

Registre-se que a ausência de demonstrativo atualizado se deu pelo fato de que, quando da propositura da ação da execução, em 29/04/2020, a última parcela do acordo firmado entre as partes venceria no dia seguinte (30/04/2020), não havendo razões para se proceder com qualquer atualização.

Além do mais, o que ensejou a propositura da demanda executiva foi um possível erro de interpretação por parte do exequente/agravante da cláusula contratual constante no instrumento entabulado entre as partes (id. 41655061), o que poderá levar à extinção da execução, caso sejam providos os embargos, sendo este motivo suficiente para se suspender a demanda executiva, a fim de se evitar constrições indevidas dos bens do executado/agravado.

Assim, deve ser mantida incólume a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021